Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-38.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020174-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMO PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 021.835.601-34 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA - CPF: 362.913.581-15 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE MINERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA EM AÇÃO ANTERIOR DE RESCISÃO DE CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1020174-38.2022.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE MINERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA EM AÇÃO ANTERIOR DE RESCISÃO DE CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, podendo ser feita a investigação em situações excepcionais.

Para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que não se desincumbiu no caso dos autos,

Não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.”
(Id. 236303669)
.

Em suas razões, de Id. 238632165, o embargante sustenta que
“o acórdão embargado, data venia, não aplicou corretamente o direito ao caso concreto, apresentando vícios, além de inversão de fatos já apreciados por essa mesma câmara julgadora no recurso de apelação cível interposto nos autos n. 006467-30.2016.8.11.0041, fatos alegados e demonstrados nas razões recursais que sequer foram apreciados no voto condutor do relator.”

Assevera que há omissão, obscuridade em relação às seguintes teses recursais: i)
“quanto à coisa julgada estampada no acórdão que julgou o recurso de apelação interposto nos autos n. 006467-30.2016.8.11.0041”;
ii) “
em não enfrentar o debate referente ao fato do reconhecimento da condição condicional da cláusula quinta do contrato e do não cumprimento da condição pelo embargado, nos termos dos artigos 121 e 125 do Código Civil, expressado no acórdão que julgou o recurso de apelação cível n. 0006467-30.2016.8.11.0041, e, por consequência, que a inexigibilidade do pagamento do valor constante da nota promissória, uma vez que está acobertada pela coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC.”
iii) “
do enriquecimento sem causa do embargado e negativa de vigência do artigo 884 do CPC.;
iv)
“em relação a vinculação ou não da nota promissória ao contrato e da prescrição para cobrança do título – Matéria de Ordem Pública – Ofensa ao artigo 70, combinado com o artigo 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).”

Requer, assim, o provimento do recurso
“para o fim de sanar as omissões, contradições e obscuridade apontadas no v. acordão embargado, e, por consequência, com efeitos infringentes, seja dado provimento ao Recurso de Apelação, com a inversão do ônus sucumbenciais.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 238681178, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se de Embargos à Execução por Título Extrajudicial nº 1022169- 23.2021.8.11.0041, a qual tem como objeto uma Nota Promissória no valor de R$350.000,00, com vencimento para 15/12/2015, vinculada ao Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Minerários e Compra e Venda firmado em 23/07/2015.

O recorrente aduz que embora a r. sentença tenha acolhido parcialmente o pedido inicial para afastar o excesso de execução apontado, manteve a indevida obrigação do apelante de pagar a nota promissória.

Todavia, sem razão.

A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, podendo ser feita a investigação em situações excepcionais.

Para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que não se desincumbiu no caso dos autos.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

O embargante objetiva a extinção da ação executiva, sob o fundamento de inexigibilidade do título, ao argumento de que o pagamento do valor representado pela nota promissória em execução estava sob condição suspensiva, que não se implementou.

É de extrema relevância a Ação de Rescisão do Contrato que o embargante ajuizou, processo nº 0006467-30.2016.8.11.0041, pois naquela ação objetivou rescindir o contrato por suposta inadimplência do embargado, alegando que o embargado teria que entregar as licenças de permissão de lavra garimpeira e não as entregou.

O pedido da inicial daquela ação foi a rescisão do contrato e a extinção da obrigação de pagamento do valor de R$350.000,00, representado pela nota promissória.

O pedido foi julgado improcedente na sentença, confirmada em recurso de Apelação.

Com isso, o pedido para extinção da obrigação de pagar o valor da nota promissória já foi objeto de sentença transitada em julgado, permanecendo a obrigação.

Ressalta-se que na sentença transitada em julgado o juízo manifestou-se expressamente sobre a suposta condição suspensiva alegada nestes embargos, afirmando que :

“ Não consta do contrato que o réu deveria entregar a Permissão de Lavra Garimpeira devidamente regularizada, mas em processo de regularização, nem que competia ao réu a obrigação de responder por sua regularização, ou seja, por eventual indeferimento do pedido pelos órgãos competentes, obrigando-se, apenas pena de pagamento de multa diária, a assinar os termos de transferência em favor do cessionário/comprador, casso fossem, eventualmente, exigidos por tais órgãos, conforme se confere no item 4.4 do contrato.”

Fundamentou ainda o douto magistrado na sentença: “ Acrescente-se a isso o fato de o indeferimento do pedido de Permissão de Lavra Garimpeira – PLG (fl.104) não estar associado a qualquer postura de omissão ou irregularidade por parte do réu, mas à mudança de regime de aproveitamento ocorrida no órgão federal encarregado do tema, conforme demonstrado na documentação acostada à peça de defesa, especialmente na justificativa firmada pela COOPERPOCONÉ (fls.105- 107), tanto que a PLG para a área em questão foi posteriormente deferida, conforme se vê dos autos.

Extrai-se dos autos que a PLG foi deferida em 12 de setembro de 2016, pouco mais de um ano depois da assinatura do contrato, que se deu em 23 de julho de 2015, sendo certo que em 21 de outubro de 2015, quando das declarações prestadas ao órgão do Ministério Público, já fazia 3 dias que o autor havia abandonado a área objeto do contrato e utilizado a planta de lavagem de ouro para montá-la para teste em outra localidade, provavelmente em “Cangas”, conforme se infere da declaração de fl.109, do depoimento do réu e das declarações do próprio autor ao Ministério Público (fl.47), impedindo o prosseguimento de regularização da área para obtenção da Licença de Operação – LO, conforme alegado e demonstrado pelo réu (fls. 119-123), concluindo-se ser fato incontroverso e precoce abandono da área, desconhecendo-se apenas seu real motivo, o que o autor quer, infundadamente, atribuir ao réu.”

Portanto, se foi reconhecido judicialmente que não houve inadimplência do embargado com suas obrigações contratuais, não há que se falar que a nota promissória vinculada ao contrato é inexigível.”

Veja o que dispõe a Cláusula Quinta:

“CLÁUSULA QUINTA.

A Nota Promissória no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) com vencimento para o dia 15 de dezembro de 2015, sendo que sua exigibilidade terá como termo a assinatura do CEDENTE/VENDEDOR nos termos da transferência junto aos Órgãos Competentes, referente a Permissão de Lavra Garimpeira - PLG e respectivas licenças: Licença previa (LP), licença de instalação (LI) e Licença de operação (LO) em favor do CESSIONÁRIO/COMPRADOR.”

Sobre eventual descumprimento contratual, ficou consignado no aludido acórdão que:

“Acrescente-se a isso o fato de o indeferimento do pedido de Permissão de Lavra Garimpeira – PLG (Id. 72103961 - Pág. 38) não estar associado a qualquer postura de omissão ou de irregularidade por parte do apelado, mas à mudança no regime de aproveitamento ocorrida no órgão federal encarregado do tema, conforme demonstrado na documentação acostada à peça de defesa, especialmente na justificativa firmada pela Cooperativa de Desenvolvimentos Minerais de Poconé Ltda – COOPERPOCONE (Id. 72103961 - Pág. 39/40), tanto que a PLG para a área em questão foi posteriormente deferida, conforme se vê no Id. 72103961 - Pág. 67, dos autos.

[...]

Assim, diante do cenário probatório, examinado em todas suas nuances e relatado com propriedade pelo d. Julgador de primeiro grau, de fato, não há elementos para admitir que o negócio entabulado entre os litigantes seja rescindido, uma vez que o apelante assinou o contrato ora questionado depois de ter vivido a experiência de uma sociedade formada verbalmente e exercida na prática com o seu litigante e de estar ciente, portanto, das exatas condições legais da área de exploração mineral contratada, qual seja, de pendência processual de liberação da PLG e da subsequente LO, a ponto de especificar, expressamente, essa realidade no contrato, não lhe cabendo, agora, o argumento de que desconhecia a realidade, pretender a resolução contratual por culpa do vendedor e o retorno das partes ao estado anterior.” (Id. 217489158 - Pág. 9/10).

Sabe-se que, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que não se desincumbiu no caso dos autos, pois reconhecido judicialmente que não houve inadimplência do apelado com suas obrigações contratuais, sendo a nota promissória vinculada ao contrato exigível.

Por outro lado, não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução quanto ao ponto é medida que se impõe.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025